Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011493-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Aquisição, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (REPRESENTANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (REPRESENTANTE), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (REPRESENTANTE), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (REPRESENTANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA-ME REPRESENTADA POR SUA SÍNDICA - DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA ME (REPRESENTANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA-ME REPRESENTADA POR SUA SÍNDICA – DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011493-13.2019.8.11.0000 que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juína – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 33882994 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 35311494 que é clarividente a contrariedade entre as parcimoniosas razões elencadas no acórdão e o resultado propagado por este, ao passo que, ainda que tenha reconhecido o exame não exauriente da questão, atribuiu à tutela antecipatória eficácia indefinida, em contrariedade, inclusive, ao artigo 296 do Código de Processo Civil, e requer o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração, imprimindo a este efeito infringente, a fim de admitir a possibilidade de modificação e/ou revogação da tutela provisória, a qualquer tempo (art. 296 do CPC) ou, ao menos, limitar a eficácia desta até o julgamento meritório da demanda.

Ausente as contrarrazões (ID 38189960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

O processo principal trata de Embargos de Terceiros ajuizados por SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE e ESPÓLIO DE ODAIR LUIZ VERONESE, representado por ELENA VERONESE, em face de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA., arguindo que a ordem judicial exarada nos autos da falência no 4028-17.2004.8.11.0025 - Cód. 2418, teria atingido bem de suas propriedades, adquirido livre e desembaraçado anos antes da ordem de constrição, o que justificaria o manejo da ação incidental para ver assegurado o direito de propriedade que afirmam ter sido violado na hipótese.

Narram na inicial que adquiriram, em maio de 2003, o imóvel rural de matrícula no. 1.453, no CRI da Comarca de Juína/MT (depois transferida para o CRI da Comarca de Cotriguaçu/MT, sob o no. 401), identificado como “Fazenda Vale do Tucanan”, com extensão de 11.745,7336 hectares, diretamente de Elizeu Alencastro Rizzieri, sócio-administrador da empresa Rezzieri Agro Industrial Ltda.

Aduzem que como pagamento ao negócio, feito de forma parcelada, entregaram um veículo (L-200 GLS), um trator (pá carregadeira W-30), e 400 semoventes, como entrada do negócio, e quitaram as constrições que recaíam sobre a propriedade aos credores pignoratícios do promitente vendedor, como demonstram os registros de baixa dos gravames que existiam sobre a terra ao tempo da aquisição, o que demonstra a boa-fé dos adquirentes na compra do imóvel, sem qualquer intenção de fraude a terceiros credores que comprovadamente tivessem sobre o imóvel registros de ônus real.

Assinalam que, diante da aquisição de boa-fé e das inúmeras benfeitorias feitas na área, adquirida como mata virgem e hoje conta com cercas, barracões, curral, casas, além de ter sido aberta dentro do limite permitido por lei, está demonstrada à saciedade a legitimidade da posse e da propriedade sobre a coisa, ocupação essa que estaria sob forte ameaça de ser violada ante a decisão exarada na Ação Falimentar de Código 2418, que declarou nula a alienação feita pela empresa já falida e mandou fosse o percentual da área pertencente à Rezzieri Agro Industrial Ltda., arrecadado e incluído nos autos falimentares, para alienação e pagamento dos credores da pessoa jurídica extinta pela decisão de quebra, exarada em dezembro de 1.998.

Aduziram haver plausibilidade jurídica na alegação de ostentarem posse qualificada sobre a coisa, a uma porque malgrado a sentença de falência tenha sido exarada em 1.998 não houve ampla divulgação e publicização desse ato, o que teria sido inclusive reconhecido pelo juízo prolator da decisão invectivada, e a duas porque por diversas oportunidades outros pronunciamentos judiciais consideraram inquestionável, válida e eficaz a compra e venda que ora está sob ataque.

Assim, requereram a concessão da tutela de urgência para que seja concedido mandado de manutenção dos embargantes na posse da área litigiosa, sustando-se a decisão que determinou a desocupação do imóvel e sua arrecadação pela massa falida.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela inexistência de plausibilidade na tese dos embargantes, a qual demanda comprovação exauriente e mais robusta, ensejando a formação do contraditório e a manutenção do status quo processual existente, razão porque indeferiu o pleito.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o presente agravo de instrumento arguindo, em síntese, que a boa-fé do terceiro adquirente do imóvel é presumida em face da inexistência do registro de constrição na matrícula do bem alienado (REsp 956.943/PR), bem como a escritura pública, na qual consta os agravantes como proprietários do bem, ostenta presunção de veracidade.

Afirmam que, para o reconhecimento da fraude à execução, é necessário o registro da penhora na matrícula do imóvel (Súmula 375 do STJ).

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência, necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque razão assiste aos agravantes, vez que a quebra da agravada foi exarada em 09/12/1998 (ID 12236479, p.14), mas que, todavia, durante a atuação risível do síndico na fase da concordata, tal ato só teve publicidade em 24/08/2006 (ID 12240450, p. 9).

Resta evidenciado nos autos, ainda, que a Massa Falida não procedeu à notificação dos agravantes, informando sobre a decretação da nulidade do Contrato de Compra e Venda procedido anteriormente, o que, em princípio, demonstra ausência de ciência do novo quadro que se encontrava a agravada.

(...)

Assim, forçoso concluir, ao menos em tese, que os agravantes desconheciam a existência da falência (situação que será mais bem esclarecida quando da realização da instrução probatória), já que efetuaram a compra e o registro do imóvel em 22/03/2005 (ID 9693973, p.7).

Cumpre registrar, como bem analisado pelo magistrado de piso nos autos da falência (Código 2418) já de algum tempo incidentes extraordinariamente improváveis ocorreram no tramitar da referida falência, sem que se tenham notícias de que a arrecadação de bens tenha sido concluída e que se tenha elaborado o Quadro Geral dos Credores.

Entretanto, os motivos que levaram o Magistrado a chamar o feito à ordem e tornar nulo e sem qualquer efeito legal ou jurídico a alienação discutida demonstram que ou o Síndico atuou com absoluta desídia e negligência, ou eventualmente com ausência de boa-fé para com os deveres do cargo, ou ainda com total despreparo técnico para a função que vinha exercendo desde a assinatura de seu compromisso, prejudicando terceiros.

Por outro lado, nos termos do artigo 678, do CPC, em se tratando de embargos de terceiros, para a concessão de provimento liminar que visa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória na posse dos referidos bens, é necessária a comprovação do domínio ou da posse da coisa. Senão, vejamos:

(...)

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito dos agravantes, caso não concedida a tutela requerida por eles, na medida em que podem perder definitivamente o imóvel em que residem, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda do bem.

Assim, em um juízo próprio do agravo de instrumento, entendo que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada, uma vez que os Agravantes ajuizaram Embargos de Terceiro em face da Agravada, em decorrência de arrecadação no feito falimentar de imóvel no qual residem, há mais de 15 anos, aliado ao fato de que existe decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1007973-45.2019.8.11.0000, determinando a manutenção dos agravantes na posse do bem.

Portanto, em razão das pretensões recursais, prudente a suspensão da arrecadação/venda/leilão do imóvel matricula no. 401, Livro 2-b, devidamente registrado no 1a RGI da comarca de Cotriguaçu –MT, até trânsito em julgado da Ação de Embargos de Terceiros, Código no 146488.”

Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020